Tribunal: TJMT
Processo: 1036955-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036955-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
I) RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
– EMBARGOS A EXECUÇÃO REJEITADO PELO JUÍZO
A QUO –
SENTENÇA MANTIDA PELO JUÍZO
AD QUEM –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA SEARA RECURSAL – NÃO ANALISADO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIO DE OMISSÃO SANADO –
EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDOS
-
II) RECURSO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
– PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO REJEITADOS

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acordão proferido pelo Juízo
ad quem
que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira embargante (Energisa) e manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.
1036955-38.2022.8.11.0041
, que julgou improcedentes os fundamentos da exordial e fixou honorários em 8% do valor da execução
em favor da Fazenda Estadual.

O primeiro recorrente,
ESTADO DE MATO GROSSO,
sustenta em síntese que, o acordão foi omisso em
relação a aplicabilidade do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

A segunda recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
interpõe o presente recurso para o fim de prequestionar os dispositivos legais invocados nas razões de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. EMBARGOS DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Argui o
ESTADO DE MATO GROSSO
que diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e manutenção da sentença, os honorários sucumbenciais devem ser majorados conforme prevê o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil
.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.
1036955-38.2022.8.11.0041
, oposto pela
ENERGISA MATO GRO
SSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedentes os fundamentos da exordial e fixou honorários em 8% do valor da execução
em favor da Fazenda Estadual.

Contra essa senta a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs recurso de apelação o qual foi desprovido pelo Juízo
ad quem
, mantendo a sentença tal como consignada.

Ocorre que, nesses casos,
o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê que quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessário a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, o que não teria sido observado no acordão embargado.

Vejamos a legislação:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, o vício de omissão deve ser sanado de modo a majorar a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o, 3o e 5o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, faz jus o
ESTADO DE MATO GROSSO
à aplicação da majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Em relação ao
quantum,
insta consignar que o Juízo
a quo
fixou os honorários sucumbenciais no
percentual mínimo
previsto no
inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de processo Civil, qual seja,
8% sobre o valor da causa.

Conforme se observar do
inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de processo Civil,

quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido é acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados em mínimo de 8% e máximo de 10%, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

[...]

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; [...]”.

Assim,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários em mais 1% (um por
cento
)
o qual alcançará a importância de 9% sobre o valor da causa.

II. EMBARGOS DA
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

A segunda embargante (ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), interpõe o presente recurso para o fim de prequestionar os dispositivos legais invocados nas razões de apelação.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço para sanar o vício de omissão, aplicando o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, de modo majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença
em mais 1% (um por
cento
)
o qual passará a ser 9% sobre o valor da causa; e
rejeito os Embargos de Declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024